Tribunal: TJBA
Processo: 8003493-46.2021.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Embargos de Declaração na Apelação Criminal n.º 8003493-46.2021.8.05.0243 Embargante: Juracy Barroso de Jesus Advogado: Dr. Ivan Jezler Costa Júnior (OAB/BA: 22.452) Embargado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Audo da Silva Rodrigues Origem: Vara Criminal da Comarca de Seabra Procurador de Justiça: Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DO JULGADO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I – Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Juracy Barroso de Jesus (Id. 82368801) em face do acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n.º 8003493-46.2021.8.05.0243. II – Em suas razões de inconformismo, sustenta o Embargante a existência de omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado. Alega que o aresto foi omisso ao não enfrentar detalhadamente a tese de desvio de finalidade na diligência policial; argui a nulidade das provas colhidas nos autos, pois provenientes de meio ilícito caracterizado como “fishing expedition”; aponta contradição entre a fundamentação do acórdão baseada em “encontro fortuito de provas” e a realidade fática da operação policial; invoca a teoria dos “frutos da árvore envenenada” e questiona a fundamentação obscura para manutenção do regime inicial fechado. Pugna, ao final, pelo acolhimento dos Aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, reconhecendo-se a nulidade das provas obtidas mediante “fishing expedition”. III – Os Embargos de Declaração, a teor do art. 619, do Código de Processo Penal, prestam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes na decisão recorrida. No caso sob exame, não existe vício a ser sanado, pois as matérias postas nos autos restaram claramente apreciadas, consoante se depreende da leitura do acórdão embargado. In casu, constam, expressamente, no decisio recorrido, os fundamentos que conduziram à conclusão pelo improvimento do Recurso de Apelação interposto por Juracy Barroso de Jesus. Da leitura das razões dos Embargos de Declaração resta nítido que o Embargante pretende, em verdade, uma nova apreciação das matérias já analisadas por este órgão julgador, finalidade para a qual não se presta o presente recurso horizontal. IV – Na espécie, inexiste qualquer defeito no acórdão que julgou o Recurso de Apelação interposto pelo Embargante, refugindo os Aclaratórios ao espectro legal e taxativamente delimitado para sua oportunização. V – Finalmente, ainda que se reconheça aos Embargos de Declaração a destinação de prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos especial ou extraordinário, é indispensável que se configure ao menos um dos vícios elencados no art. 619, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu in casu. VI – Determinada a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões, manifestou-se a douta Procuradoria de Justiça pelo não acolhimento dos presentes Embargos de Declaração. VII – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração n.º 8003493-46.2021.8.05.0243, provenientes da Comarca de Seabra/BA, em que figuram, como Embargante, Juracy Barroso de Jesus, e, como Embargado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e assim o fazem nos termos do voto da Desembargadora Relatora.